Tribunal: STF
Processo: RE 91860
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-08
Data de publicação: 1980-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATO ILICITO. DIREITO
DO PROPRIETARIO. PREJUIZO DE OUTREM. CÓDIGO CIVIL, ART. 159.
AO SUSCITAR, DE MODO INADEQUADO, CIRCUNSTANCIAS IMPEDITIVAS A
APLICABILIDADE DO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL, SEM QUE SEJAM
CONFIGURATIVAS DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, OU OUTRAS
EXISTENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO INJUSTO CAUSADO A
OUTREM, O VENERAVEL ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO MERECE SUBSISTIR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.